Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721011-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARIO LUCENA BRANCO, REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Soltec Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado em desfavor de Mário Lucena Branco e Rejane Scheid Ninaut Lucena Branco (processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos quais se apontou como devido pela exequente, ora recorrente, o importe de R$102.653,61 (cento e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos). Em suas razões recursais (ID 47247502), a agravante aduz que “os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo d. Juízo a quo padecem de grave equívoco quando da apuração dos valores com base na documentação acostada e em observância aos parâmetros da condenação, não podendo perdurar, sob pena de criar um enriquecimento indevido da outra parte”. Alega que a planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial indicou que as atualizações dos valores ocorreram com aplicação do INPC desde a data do desembolso até 2021, sendo que o título judicial exequendo dispôs que se deve aplicar o ICC até a concessão do habite-se e IGPM+1% ao mês a partir de tal data. Sustenta que, “para a atualização do valor do contrato e identificação do valor a título de fruição, a correção deve ser feita desde a data da venda até a data da desocupação do imóvel (09/03/2021), e não da forma realizada nos cálculos impugnados, visto que a Contadoria atualiza o valor do contrato até 07/07/2015 e o compensa com o valor a ser devolvido atualizado até 09/03/2023”. Afirma que o valor devido aos executados deve ser atualizado pelos mesmos parâmetros estabelecidos no instrumento contratual, mas a Contadoria Judicial aplicou juros superiores. Pontua que, a partir do valor atualizado do imóvel referente a 9/2/2021, deve-se calcular proporcionalmente o valor da fruição para cada período delineado na sentença exequenda. Argumenta que, quanto às rubricas concernentes à comissão de corretagem, à administração do contrato e ao stand de vendas, devem ser aplicados os percentuais sobre o valor do contrato, como constou da sentença exequenda. Tece comentários acerca da forma que entende escorreita para elaboração de cálculos. Ressalta que interpôs agravo de instrumento contra decisão que fixou parâmetros para elaboração dos cálculos (AI n. 0731840-83.2021.8.07.0000) e que ainda não houve o trânsito em julgado, porquanto se encontra pendente de julgamento o AREsp n. 2273225/DF. Reputa inadequado e imprudente a utilização dos aludidos parâmetros que foram contestados com a interposição de recurso, “sob pena de causar prejuízo irremediável ou de difícil reparação às partes, em especial, à Agravante, que possuía crédito de R$ 294.153,02 e, após a utilização dos parâmetros equivocados, passou a, surpreendentemente, possuir débito na ordem de R$ 102.653,61”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, com retorno dos autos de origem à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos em estrita observância ao título executivo. Preparo recolhido (ID 47247506). Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, como certificado ao ID 47264692. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: Trata-se de cumprimento de sentença manejado por SOLTEC Engenharia Ltda. contra MARIO LUCENA BRANCO e REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO. Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença no ID 94443571. Houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença no ID 102524257. Desta decisão, os executados interpuseram agravo de instrumento n. 0731840-83.2021.8.07.0000 (ID 105170438). A tutela recursal foi concedida para “suspender eventuais levantamentos de valores pelo exequente relativos ao montante controvertido”. Houve o julgamento do agravo, com reforma da decisão, conforme ID n. 122906268, com a indicação de parâmetros. Por decisão de ID 123276899 determinei que os autos fossem à Contadoria. A Contadoria suscitou dúvida em relação aos parâmetros de cálculo no ID 126864921. Manifestação da SOLTEC no iD 128788458. Impugnação dos executados no ID 129001061. Sobreveio a decisão de ID 130888800 em que foram informados os parâmetros. As partes interpuseram embargos de declaração (Ids 131975801 e 132341276), que foram rejeitados no ID 134295847. A SOLTEC pediu a suspensão do feito para aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto (ID 139516328). Manifestação dos executados no ID 139686766. Nova manifestação da SOLTEC pela suspensão (ID 142073025). Sobreveio a decisão negando a suspensão de ID 142357346. Cálculos apresentados pela Contadoria no ID 149300362, com a conclusão de que os executados fazem jus à restituição de R$102.653,61. Os executados solicitam a inversão dos polos no cumprimento de sentença (ID 150018225). Impugnação da SOLTEC de ID 151797756. Manifestação dos executados no ID 154435365. É o breve relatório. DECIDO. A controvérsia situa-se em torno dos parâmetros a serem utilizados para dar efetividade ao dispositivo da sentença de ID 65401747, verbis: “(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) decretar a resolução do contrato e deferir a reintegração de posse do imóvel, consolidando-a nas mãos da parte autora; b) condenar os réus a arcarem com as despesas de corretagem no valor de R$ 7.212,90, despesas de administração do contrato no valor de R$ 1.597,19, estande de vendas no valor de R$ 3.194,38, sinal no valor de R$2.684,66, fruição pelo uso do imóvel no percentual de 1,2% ao mês sobre o valor do contrato (calculado na forma da cláusula 8.1.2, devida desde a notificação (f. 42) até a desocupação do imóvel), taxa de condomínio no valor de R$ 1.712,84, bem como IPTU/TLP em valor de R$ 1.195,99; c) determinar a restituição aos requeridos de todas as parcelas por eles pagas (planilha de fls. 220-223), com exceção do sinal, acrescidas de correção monetária e dos juros pactuados no contrato, devendo operar-se a compensação dessa verba com os valores devidos à construtora autora (item b). Operada a compensação, o débito remanescente deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de reintegração de posse do bem descrito à f. 2 à autora. Indefiro a reconvenção proposta pelos réus (f. 143-148) ante a falta de preparo, já que os reconvintes não são beneficiários da gratuidade de justiça. Ante a sucumbência recíproca não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da autora que fixo em 10% do valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o, c.c. art. 86, p. único, ambos do CPC. Cabe à parte autora arcar com essas verbas na proporção de 20% e aos réus, 80%. Consoante constou da fundamentação, acolho a impugnação do requerente e indefiro a gratuidade de justiça aos réus. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Sentença prolatada em atuação junto ao Núcleo Permanente de Gestão das Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS 1. Brasília - DF, 22 de setembro de 2017. CLODAIR EDENILSON BORIN Juiz de Direito Substituto” No Agravo de instrumento 0731840-83.2021.8.07.0000, ficou determinado que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO. PARÂMETROS DEFINIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. IPTU E DESPESAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A parte agravada ajuizou ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c reintegração de posse em desfavor dos agravantes, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: “a) decretar a resolução do contrato e deferir a reintegração de posse do imóvel, consolidando-a nas mãos da parte autora; b) condenar os réus a arcarem com as despesas de corretagem no valor de R$7.212,90, despesas de administração do contrato no valor de R$1.597,19, estande de vendas no valor de R$3.194,38, sinal no valor de R$2.684,66, fruição pelo uso do SHIS, QI 27, Conjunto 13, Casa 12, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.675-130 imóvel no percentual de 1,2% ao mês sobre o valor do contrato (calculado na forma da cláusula 8.1.2, devida desde a notificação (f. 42) até a desocupação do imóvel), taxa de condomínio no valor de R$1.712,84, bem como IPTU/TLP em valor de R$1.195,99; c) determinar a restituição aos requeridos de todas as parcelas por eles pagas (planilha de fls. 220-223), com exceção do sinal, acrescidas de correção monetária e dos juros pactuados no contrato, devendo operar-se a compensação dessa verba com os valores devidos à construtora autora (item b). Operada a compensação, o débito remanescente deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. 2. A decisão ora agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual os executados, ora agravantes, alegaram o excesso de execução nos cálculos das despesas de corretagem, administração do contrato, stand de vendas e sinal de pagamento, como também no cálculo da multa por fruição, que deveria ser calculada sobre o valor do originário do contrato, e no cálculo das taxas condominiais e IPTU, por entender que há cobrança além do que foi estabelecido na sentença. 3. Percebe-se que a condenação dos réus a arcarem com despesas de corretagem, de administração do contrato, estande de vendas e sinal (item b) já define os valores atualizados na data da citação. Quanto à reparação por fruição do imóvel, a sentença é clara no sentido de que esta deverá ser calculada conforme a cláusula 8.1.1 do instrumento contratual, a qual prevê expressamente a utilização do valor atualizado do contrato, devendo ser considerada a data da citação, sob pena de dupla atualização. Infere-se que a restituição aos requeridos de todas as parcelas por eles pagas (item c), com exceção do sinal, devem ser acrescidas de correção monetária e dos juros pactuados no contrato até a data da citação. Após, “operada a compensação (entre item b e c), o débito remanescente deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. Verifica-se da leitura do dispositivo da sentença a determinação expressa sobre a forma de atualização do débito exequendo. 4. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 e do art. 509, § 4o, do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisum. Não se olvida que os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos de ofício pelo órgão jurisdicional. Ocorre que o título judicial previu a forma de cálculo e os consectários da condenação, os quais não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença. 5. Diante de tal quadro e em análise dos autos de origem, depreende-se que a planilha acostada pela parte exequente não reflete a exegese do comando sentencial no ponto. O próprio exequente afirma ter incluído encargos moratórios (com a inclusão de juros remuneratórios previstos em contrato) de forma diversa do comando sentencial, sob o argumento de ausência de previsão no título. Tal quadro denota a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o débito atualizado. 6. Se houve condenação à restituição das despesas com IPTU e condomínio, por se tratarem de parcelas sucessivas, a cobrança daquelas que se vencerem no curso do processo é uma decorrência própria do art. 323 do CPC. 7. Se os parâmetros para atualização do débito e a planilha apresentada pelo exequente destoam do comando judicial, imperiosa a reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, nos termos da fundamentação. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Neste Agravo de instrumento, ficou registrado que: “Percebe-se que a condenação dos réus a arcarem com despesas de corretagem, de administração do contrato, estande de vendas e sinal (item b) já define os valores atualizados na data da citação. Quanto à reparação por fruição do imóvel, a sentença é clara no sentido de que esta deverá ser calculada conforme a cláusula 8.1.1 do instrumento contratual, a qual prevê expressamente a utilização do valor atualizado do contrato, devendo ser considerada a data da citação, sob pena de dupla atualização do débito. Infere-se que a restituição aos requeridos de todas as parcelas por eles pagas (item c), com exceção do sinal, devem ser acrescidas de correção monetária e dos juros pactuados no contrato até a data da citação. Após, “operada a compensação (entre item b e c), o débito remanescente deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.” Desta decisão, a SOLTEC interpôs recurso ao STJ. Pende a análise do AREsp 2273225 pelo Relator nesta data. Despido o recurso de efeito suspensivo, deve prosperar a Decisão de ID 130888800, em que ficaram fixados os parâmetros dos cálculos, em conformidade ao acórdão proferido no AGI 0731840-83.2021.8.07.0000. Na ocasião, proferi a Decisão de ID 130888800 com as premissas a serem utilizadas pela Contadoria: “Diante das dúvidas suscitadas pela Contadoria Judicial, no ID n. 126864921, determino que os valores indicados no item "b" da parte dispositiva da sentença, atinentes às despesas de corretagem, administração do contrato, estande de vendas e sinal, sejam atualizados pelo índice aplicado por este Tribunal, o INPC, desde a data do contrato, e os valores gastos com taxa de condomínio e IPTU/TLP sejam atualizados por esse índice a partir do vencimento, e todos eles com juros de mora da citação no processo de conhecimento. Quanto ao valor do contrato (item "b") e as parcelas pagas a serem restituídas, devem ser atualizados pelo índice indicado no contrato, observando que a correção monetária e os juros contam-se do vencimento de cada parcela. Na ausência de índice, deve ser aplicado o INPC. Após a compensação dos valores, deve a Contadoria Judicial cumprir a parte final do "item c" da parte dispositiva da sentença. Intimem-se as partes. Preclusa esta, remetam-se os autos à Contadoria Judicial.” Seguindo esses critérios, a Contadoria forneceu os seguintes passos utilizados para alcançar a conclusão: “4. Para apuração do montante devido em favor da exequente foram atualizados os valores indicados no dispositivo da sentença referentes a corretagem, despesas de administração do contrato, estande de vendas, sinal, condomínio e IPTU/TLP. 5. A fruição pelo uso do imóvel foi calculada incidindo o percentual de 1,2% sobre o valor atualizado do contrato em cada mês entre 07/07/2015 (notificação ID 65388456 - Pág. 35) e 09/03/2021 (desocupação do imóvel ID 85816672), sendo o primeiro e o último mês calculados de forma pro rata die, conforme contrato. 6. Esses valores, descritos no item “b” da sentença, foram atualizados com correção monetária pelo INPC desde as datas devidas e com juros de 1% a.m. a contar da citação (08/06/2016), conforme decisão de ID 130888800. 7. Para a apuração da restituição aos executados, item “c” na sentença, os valores pagos por eles, apresentados na planilha de ID 65401667 - Pág. 8 a 11, foram atualizados com correção monetária pelo INPC e com juros contratuais de 1% a.m, ambos desde os respectivos pagamentos. 8. Os dois montantes foram atualizados até 30/04/2021, mês seguinte da desocupação do imóvel, momento então que foi realizada a compensação. 9. O resultado do item “b” foi de um montante em favor do exequente em 30/04/2021 de R$ 307.919,24. 10. O resultado do item “c” foi de um montante em favor dos executados em 30/04/2021 de R$ 379.938,99. 11. Assim, feita a compensação (b-c) foi apurado um valor devido aos executados de R$ 72.019,75 em 30/04/2021. 12. Esse valor foi então atualizado até a presente data com correção monetária pelo INPC desde 01/05/2021 (data subsequente ao final da atualização anterior, a fim de evitar atualização em duplicidade) e com juros de 1% a.m. a contar da citação (08/06/2016). 13. Sobre esse valor incidiram os honorários advocatícios em 2% devidos pela exequente. IV – CONCLUSÃO 14. Dessa forma, tem-se nesta data um valor devido em favor dos executados de R$ 102.653,61 (cento e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos).” Vê-se que os cálculos da Contadoria seguiram os ditames da sentença, do agravo de instrumento e da Decisão 130888800, sobejando, portanto, em favor dos ora executados a quantia de R$102.653,61. Homologo os cálculos da Contadoria. Intimem-se. Preclusa esta decisão, caberá aos réus-credores requerer o que de direito. Com efeito, em uma análise prévia, não se afigura que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se mostram dissonantes com os parâmetros delineados no título executivo judicial, cabendo exame pormenorizado à ocasião do julgamento do mérito recursal, após o devido contraditório. Ressalta-se, por oportuno, que o AREsp n. 2273225/DF não ostenta efeito suspensivo ex lege. Ademais, não se antevê o perigo de dano alegado, tendo em vista que o Juízo de origem consignou que o prosseguimento de eventual cumprimento de sentença pela parte adversa ocorrerá apenas quando operada a preclusão da decisão agravada. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, maio de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora